Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-83.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000700-83.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Posturas Municipais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE PROJETO E A EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA– IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE REALIZAÇÃO DE OBRA – REQUISITOS ARTIGO 300 AUSENTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Decisão judicial proferida sem análise de existência de dotação orçamentária, adentrando-se na discricionariedade do administrador em cognição sumária e fixando prazo para execução de obra que não se reveste da qualidade de direito fundamental ou social.

Para haver intervenção do Poder Judiciário é necessário demonstrar que a Administração Pública Municipal, de maneira injustificada está sendo omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida.

Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Jaciara
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1428-48.2016.8.11.0010, movida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao município, ora Agravante, que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente projeto de melhoramento da iluminação pública e sua execução no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, em caso de descumprimento.

O Agravante, em suas razões de recurso, assevera que estão sendo tomadas medidas, por meio do atendimento dos pedidos de manutenção e instalação da iluminação pública, o que torna controverso a alegação de omissão feita pela Defensoria e, de outro giro, relata que não há orçamento para investimento em contratação de pessoal e infraestrutura, para garantir o cumprimento da decisão agravada.

Assegura que tem o dever de atendimento de todas as necessidades da população e políticas públicas, mas argumenta que a análise quanto à conveniência e forma de execução cabe à administração, no âmbito do sistema orçamentário do Município.

Protesta pela reforma da imposição da multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil) reais, e, por fim, pugna pelo total provimento do recurso para reformar integralmente a decisão interlocutória de piso, de modo que indefira o pedido de tutela antecipada
.

O efeito suspensivo foi deferido em Id. 373190.

A parte agravada apresentou contrarrazões em Id. 527696 pelo desprovimento do recurso.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça refuta, em sede de preliminar, a legitimidade da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para propor Ação Civil Pública contra o Município de Jaciara. (Id. 595082).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020